Tribunal: TJDFT
Processo: 0703053-12.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. OBJETIVO FINAL DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO NO ART. 104-A DO CDC. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, em razão da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para o processo e o julgamento de ações que tenham por objeto a repactuação de dívidas em decorrência de superendividamento.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57118280). Sem preparo, pois a recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que, no caso, não se trata de repactuação de dívidas ou de procedimento próprio da Lei do Superendividamento, mas apenas de limitação dos descontos mensais, decorrentes de empréstimos consignados, com fundamento na Lei no 10.820/2003. Alega que a utilização da palavra superendividamento não pode ser interpretada exclusivamente com o sentido disposto pela Lei 14.181/2021. Aduz que os descontos realizados no benefício da demandante ferem expressamente a Lei Federal 10.820/03, alterada pela Medida Provisória no 681/2015. Pede o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a reforma integral da sentença, com o regular prosseguimento do feito.
4. Sem contrarrazões.
5. Gratuidade de justiça deferida na decisão de ID 57118290.
6. Pedido de efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Pedido indeferido.
7. A Lei 14.181/21, ao instituir, no Código de Defesa do Consumidor, um conjunto de normas sobre a prevenção, o tratamento e a conciliação do superendividamento, trouxe um marco significativo na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial.
8. Nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC, entende-se por superendividamento "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".
9. Por outro lado, nos termos do art. 104-A, caput, do CDC, "a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas". A jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal é pacífica no sentido de que o procedimento especial previsto no art. 104-A do CDC não pode ser executado nos Juizados Especiais, por ser incompatível com os princípios que regem o microssistema instituído pela Lei 9.099/95.
10. Pois bem, as provas trazidas aos autos demonstram que a autora, ora recorrente, encontra-se em situação de superendividamento. Com efeito, o contracheque constante no ID 57118277 comprova que a autora possuía, em Outubro de 2022, uma renda bruta de R$ 7.404,97 e 7 (sete) contratos consignados em folha de pagamento, sendo 6 (seis) empréstimos e 1 (um) cartão de crédito. Os descontos decorrentes dos referidos contratos totalizavam o valor de R$ 2.946,92, sendo que, após os descontos legais, restava para a autora uma renda líquida de R$ 2.619,98. Ademais, a própria autora afirmou, na petição inicial, que "todos os contratos firmados somados atingem percentual de 46,55% sobre seus rendimentos, o que vem causando dificuldades financeiras de sobrevivência, não conseguindo arcar com despesas básicas com alimentação, medicamentos, higiene pessoal e pagamento de impostos e taxas, sendo as cobranças compromete a subsistência mínima existencial da requerente". É dizer, a própria autora afirmou expressamente que tem seu mínimo existencial comprometido, em clara demonstração de situação de superendividamento.
11. Assim, ainda que a recorrente sustente que, no caso, não se trata de repactuação de dívidas ou de procedimento próprio da Lei do Superendividamento, mas apenas de limitação dos descontos mensais, decorrentes de empréstimos consignados, com fundamento na Lei no 10.820/2003, e que a utilização da palavra superendividamento não pode ser interpretada exclusivamente com o sentido disposto pela Lei 14.181/2021, certo é que o objetivo final da recorrente é viabilizar sua recuperação financeira, com a repactuação de suas dívidas, de modo a tornar possível sua sobrevivência digna, sem comprometimento do seu mínimo existencial. Ademais, vale notar que o pedido da autora de limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) de sua renda significa, no final das contas, a própria repactuação de suas dívidas, já que engloba todos os seus 7 (sete) contratos, com implicação em todos eles.
12. Desta forma, considerando que o objetivo final da recorrente é viabilizar sua recuperação financeira, com a repactuação de suas dívidas, revela-se correta a sentença ao extinguir o presente feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, tendo em vista a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para o processo e o julgamento de ações que tenham por objeto a repactuação de dívidas em decorrência de superendividamento, nos termos do art. 104-A do CDC.
13. Nesse sentido: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIDOR PÚBLICO - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021 - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - RITO PRÓPRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO. 1. O processo estava suspenso em virtude de decisão proferida nos processos paradigmas REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872441/SP, cadastrado como Tema/Repetitivo 1085/STJ. Ocorrido o trânsito em julgado nos referidos processos, os autos vieram conclusos. 2. Dispõe o art. 104-A do CDC que "a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas". 3. No caso, narra a autora que contraiu dois empréstimos consignados junto ao réu e que, em virtude de perda do cargo comissionado, deixou de adimplir as prestações dos empréstimos. Afirma que desde agosto de 2020, o banco passou a descontar em sua conta corrente quase a integralidade de seu salário, o que comprometeu o seu mínimo existencial. Requer a condenação do banco réu na obrigação de se abster de realizar descontos em seu salário e na devolução da quantia indevidamente debitada, bem como no pagamento de indenização por danos morais. 4. Foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a limitação dos descontos feitos na conta corrente da autora em 30% sobre o valor da remuneração líquida mensal nela depositada, sob pena de multa (ID 26127312). 5. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a decisão de antecipação de tutela, e para condenar o réu na obrigação de se abster de efetivar descontos acima de 30% sobre o salário líquido da autora, o que ensejou a interposição de recurso por ambas as partes. 6. Verifica-se que a autora contraiu diversos empréstimos bancários junto ao réu (antecipação de salário, antecipação de férias, majoração do cheque especial, crédito pessoal e cartões de crédito - ID 26127318 - Pág. 6) e outros perante outras instituições bancárias (ID 26126954 - Pág. 4), o que demonstra real descontrole de suas finanças. O caso é de múltiplos endividamentos, e qualquer decisão tomada neste feito imporia desequilíbrio no conjunto da dívida contraída pela parte autora. 7. O art. 104-A do CDC foi incluído no estatuto consumerista pelo diploma legal no 14.181/2021, denominada de Lei do Superendividamento. A referida lei dotou o sistema jurídico de um procedimento especial para o tratamento dos consumidores superendividados, viabilizando a recuperação financeira daqueles que ostentam um passivo superior ao ativo e que estejam, em razão dessa situação de insolvência, em condições financeiras incompatíveis com o mínimo existencial. 8. Entretanto, o procedimento exigido por aquela lei, não pode ser executado pelos Juizados Especiais, por ser incompatível com os princípios que regem o presente microssistema. 9. Dessa forma, considerando o disposto no art. 3o da Lei 14.181/2021, entendo que é o caso de encaminhar a autora para a propositura de ação que viabilize sua recuperação financeira, o que não é possível pelo rito dos Juizados Especiais. 10. Destarte, suscito e acolho a preliminar de incompetência para processar e julgar o feito. Confiro eficácia da medida liminar deferida no ID 26127312 por 30 dias caso patrocinada por advogado particular, e 60 dias caso patrocinada pela Defensoria pública, com o objetivo de permitir que a autora procure ajuizar ação adequada sem que sua remuneração seja comprometida nesse período. 11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 12. Sem custas, nem honorários. (Acórdão 1647753, 07059562920208070019, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
14. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade, no entanto, fica suspensa, em vista da gratuidade de justiça anteriormente deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.